Tribunal: TJES
Processo: 5001604-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001604-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA
AGRAVADO: FLASH BUGUETERIA E LOCADORA LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO.

PENHORA SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS. POSSIBILIDADE
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
1 – O bem submetido à alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. 2 - Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não há impedimento para que os direitos do devedor fiduciante relacionados ao contrato recebam constrição, independentemente da concordância do credor fiduciário. 3 - Agravo de Instrumento provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

237QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001604-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO:
FLASH BUGUETERIA E LOCADORA LTDA – ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 4311795, fl. 04) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de penhora dos direitos que a Agravada guarda sobre veículos gravados com alienação fiduciária.

A Agravante se insurge contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória n.º 0009133-31.2010.8.08.0030, que se encontra em face de execução.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, indeferiu o pedido de penhora ressaltando que:

1. Indefiro o pedido de penhora de veículos, ante a existência de alienação fiduciária dos veículos em questão, conforme juntada de documentos do sistema renajud.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O bem submetido à alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não há impedimento para que os direitos do devedor fiduciante relacionados ao contrato recebam constrição, independentemente da concordância do credor fiduciário, como se vê no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE.
I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.703.548/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019).

Nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível que a medida constritiva recaia sobre eventuais direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária:

Artigo 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

Este egrégio Tribunal, bem como diversos Tribunais estaduais, têm admitido a penhora sobre direitos creditórios de devedor fiduciante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DE CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os bens alienados fiduciariamente não podem ser objeto de penhora em processo de execução fiscal, já que não pertencem ao devedor executado, mas à instituição financeira. Entretanto, é possível a constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes do STJ e deste TJES. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199004110, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" - FASE SATISFATIVA - PENHORA - IMÓVEL DADO EM GARANTIA - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTRIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - POSSIBILIDADE
. I - Não é possível a penhora de bem imóvel que constitui propriedade fiduciária. II - Contudo, nos termos do artigo 835, inciso XII do Código de Processo Civil2015, afigura-se viável que a medida constritiva recaia sobre eventuais direitos do devedor fiduciante oriundos contrato de alienação fiduciária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.048438-0/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2022, publicação da súmula em 03/08/2022).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA OPOSTA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO, RELATIVAMENTE AOS DIREITOS DO EXECUTADO SOBRE O IMÓVEL CONSTRITO, QUE SE ENCONTRA ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
– Muito embora não seja possível a penhora de bem alienado fiduciariamente, por integrar o patrimônio do agente fiduciário e não do fiduciante, ao menos até a completa resolução do financiamento, é cabível a penhora sobre os direitos do devedor advindos de referido contrato. Aplicação do art. 835, inc. XIII, do CPC – Decisão mantida. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 2275846-39.2022.8.26.0000; Relator (a): Des. Walter Fonseca; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 26/01/2023)

A existência de alienação fiduciária sobre um bem obsta a penhora deste, mas não impede a constrição sobre os direitos que o devedor fiduciante detém.

A penhora, neste caso, recai sobre o direito do devedor fiduciante ao bem alienado fiduciariamente, tanto na hipótese de a propriedade ser resolvida, quanto sobre o saldo em dinheiro a ser devolvido ao devedor.

A penhora de direitos creditórios do devedor fiduciante não prejudica os direitos creditórios do credor fiduciário, que se sobreporá em qualquer hipótese aos direitos do exequente ou mesmo do executado fiduciante.

O
periculum in mora
decorre da possibilidade de expedição de carta liberatória do bem alienado fiduciariamente, que possibilitaria a venda do bem e a perda da garantia do juízo.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.